Tribunal: CARF
Processo: 10340.721558/2021-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.721558/2021-68
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.208 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Discute-se no presente auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e CSLL
para os anos calendário de 2016 e 2017 em razão da suposta prática das seguintes infrações (fls.
2138/2139 do e-processo):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10340.721558/2021-68
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Fl. 3773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Por bem retratar os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório produzido
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ07”), o qual será
complementado a seguir (fls. 3429/3432 do e-processo):
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a lavratura
de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos anos calendários de
2016 e 2017, decorrentes de adições não computadas no lucro real e exclusões não
autorizadas na apuração do lucro real, além de multa pelo não recolhimento do IRPJ e
da CSLL sobre a base de cálculo estimada. Os valores dos créditos tributários lançados
conforme descrito abaixo, mais juros e multa de 75%, quando aplicável:
IRPJ R$ 198.266.354,65
CSLL R$ 77.040.573,58
Multa Isolada Total R$ 8.340.820,51
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2.164/2.180 a autoridade fiscal que
realizou a fiscalização informou em síntese que:
- O artigo 79 da Lei 12.973/2014, determinou que os lucros apurados pelas controladas
diretas e indiretas devem ser computados na determinação do lucro real e da base de
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

cálculo da CSLL pelo regime de competência e os resultados das controladas passam a
ter tratamento individualizado, não se permitindo a consolidação vertical, a exceção do
artigo 78 que permitiu a consolidação horizontal até o ano-calendário de 2022 para
controladas diretas ou indiretas e coligadas em regime de competência.
- Em uma análise da ECF do ano-calendário de 2016 (fls. 1836 a 1962), constatamos
que possivelmente o resultado positivo da controlada WEG INTERNATIONAL
TRADE GMBH não foi adicionado na apuração do lucro real a da base de cálculo da
CSLL.
- Em atendimento à intimação o contribuinte confirmou a não tributação afirmando que
a adição estaria fundamenta no permissível do § 2Q do artigo 5Q da Constituição
Federal, aos quais se subordinam, tanto o artigo 98 do Código Tributário Nacional,
como o Decreto n^ 78.107 de 22 de julho de 1976.
- Como o contribuinte não consolidou os resultados positivos dos anos-calendário de
2016 e 2017 da controlada indireta WEG INTERNATIONAL TRADE GMBH por
opção e não há prejuízos acumulados de anos anteriores a serem compensados, os
mesmos devem ser adicionados ao lucro real e a base de cálculo da CSLL nos termos do
inciso I do artigo 79 da Lei n^ 12.973/2014.
- O imposto sobre a renda pago no exterior pela WEG INTERNATIONAL TRADE
GMBH constante na ECF dos anos-calendários de 2016 e 2017, nos respectivos valores
de R$ 5.876.742,36 e R$ 9.858.496,27 foi deduzido na apuração do imposto devido.
- Por não terem sido adicionados os resultados positivos da WEG INTERNATIONAL
TRADE GMBH na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos anos-
calendários de 2016 e 2017, tais resultados foram adicionados excluindo os valores
decorrentes da aplicação das regras de preço de transferência, conforme previsto no
artigo 86 da Lei nQ 12.973/2014.
- A Lei nQ 11.196/2005, no seu artigo 19, possibilitou às empresas excluir na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL os dispêndios em pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, entre os limites de 60% a 80%, a depender
da quantidade de empregados contratados para tal fim. Este incentivo fiscal foi
regulamentado pelo Decreto n^ 5.798/2006, sendo que no seu artigo 14, obriga as
pessoas jurídicas beneficiárias a prestar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação informações sobre os seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica. O Ministério regulamentou esta obrigação
através da Portaria MCTIC n^ 4.349/2014.
- Segundo consta na ECF dos anos-calendário de 2016 e 2017, na Parte A do Lalur e
Lacs (fls. 1780 a 1835), o contribuinte excluiu da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL a este título aos valores de R$ 65.561.234,32 e R$ 87.971.172,03,
conforme consta na linha 118: (-) Incentivo fiscal - pesquisas tecnológicas e
desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei 11.196/05, art. 19, § 12).
- Consta no Parecer Técnico 2703 (4713306), do MCTIC, relativo ao ano-calendário de
2016, que a empresa apresentou 283 projetos de P,D&I e, destes, vários foram
recusados por não atenderem os requisitos da Lei n^ 11.196/2005 e do Decreto
5.798/2006. Segundo este parecer, a empresa declarou dispêndio no valor de R$
109.656,89 e excluiu R$ 65.561.234,32, equivalente a 60%, na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, mas o total de dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica considerado foi de R$ 69.380.978,26, o que
permite a empresa excluir R$ 41.628.586,96 na apuração do lucro real e na base de
cálculo da CSLL.
- Neste mesmo parecer, no seu item 2.2 - Análise dos Dispêndios, consta que o
benefício fiscal de depreciação acelerada integral no valor de R$ 3.261.037,42 não foi
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

aceito. Este benefício fiscal foi excluído na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, conforme consta na Parte A do Lalur/Lacs, na linha 121: (-)Depreciação
Integral/Amortização Acelerada (Lei ne 11.196/2005, art. 17,111 e IV art. 20) do ano-
calendário de 2016 (fls. 1780 a 1794). Este benefício fiscal de depreciação/amortização
acelerada está previsto no artigo 17, incisos III e IV, da Lei n$ 11.196/2005.
- No Parecer Técnico ne 1577/2020/SEI-MCTI, que trata dos dispêndios em pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica do ano-calendário de 2017 (fls.
1012 a 1017), consta que a empresa apresentou 265 projetos de P,D&I, sendo que vários
foram recusados por não atenderem aos requisitos da Lei n$ 11.196/2005 e do Decreto
n$ 5.798/2006.
- Do valor declarado de R$ 146.499.978,27 em dispêndios, o contribuinte excluiu 60%
deste valor na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, equivalente a R$
87.971.172,03. Mas daquele valor foi aceito pela equipe técnica do MCTI R$
110.086.220,66 em dispêndios em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, o que permite o contribuinte excluir R$ 66.051.732,40 na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
- Há decisões do CARF no sentido de que a competência para analisar o enquadramento
dos projetos pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica da Lei no
n.196/2005 cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.
- Com base no Parecer Técnico 2703 (4713306) e Parecer Técnico n^
1577/2020/SEIMCTI será glosada parte das exclusões de dispêndios em pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica constantes na linha 118: (-)
Incentivo fiscal - pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica
(Lei 11.196/05, art. 19, § 1Q), na Parte A do Lalur/Lacs do anos-calendário de 2016 e
2017, bem como o valor constante na linha 121: (-)Depreciação Integral/Amortização
Acelerada (Lei n^ 11.196/2005, art. 17, III e IV art. 20), na Parte A do Lalur/Lacs do
ano-calendário de 2016.
- Foi apurado o total de infrações acumuladas mensalmente e foram adicionados na
Base de Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa que consta no Registro
N620 (Apuração do IRPJ Mensal Por Estimativa), da ECF dos anos-calendário de 2016
e 2017, com isso foi obtido o valor do IR mensal por estimativa apurado pela
fiscalização. Foi calculada a diferença do Imposto de Renda entre o que o contribuinte
declarou nas ECF com o que foi apurado pela fiscalização, e nos meses em que foram
constatadas diferenças positivas, foi aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) prevista no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/1996.
- Com o mesmo procedimento foi aplicada a multa isolada pelo não recolhimento da
CSLL sobre a base de cálculo estimada.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 19/11/2021 (fl 2.218) e apresentou impugnação (fls. 2.224/2.317)
em 17/12/2021, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 2.221,
alegando em síntese que:
- Alguns dos projetos glosados ou rejeitados pelos Pareceres Técnicos n° 2703 e 471330
foram aprovados em momento posterior pelo mesmo Órgão após análise de pedidos de
reconsideração feitos pela interessada.
- Se a própria Autoridade Fiscal reconhece não ser de sua competência a deliberação
final sobre a procedência (ou improcedência) do mérito tecnológico, no presente
momento ela está impedida de efetuar qualquer lançamento fiscal pela pendência da
apreciação final dos recursos materializados no Anexo II da presente, para o ano de
2017, bem como, deve se curvar ao que decidido no Anexo III.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

- A pendência da decisão por parte do MCTI para o exercício 2017 tolhe da Impugnante
a oportunidade do contraditório, ensejando a flagrante nulidade do lançamento
pretendido segundo as seções 4 e 5 do TVF, ex vi do inciso LV do artigo 5Q da
Constituição Federal.
- Requer a nulidade também em virtude de que o aumento da base de cálculo do IR e da
CSLL tem como consequência o aumento do imposto a pagar e impõe, necessariamente,
o aumento da dedutibilidade das despesas incorridas no Programa de Alimentação ao
Trabalhador "PAT")
- Deve prontamente ser acatado o projeto de número "11", posto que aprovado em
exercício anterior pelo INT, sendo descabida a rejeição de seu mérito tecnológico pelo
MCTI em conta do poder vinculante do laudo do INT passado para o exercício anterior,
à luz do artigo 30 do Decreto 70.235/72.
- Seja determinada a baixa em diligência do processo administrativo fiscal.
- Pede nulidade em virtude de a fiscalização não ter considerado no aumento da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL o aumento, como consequência, da dedutibilidade das
despesas incorridas no Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
- Em razão do artigo 7 do Tratado Brasil-Áustria, os lucros apurados pela controlada da
Impugnante sediada na Áustria somente podem ser tributados neste País, mas jamais no
Brasil.
- Na remota hipótese de ser mantido o entendimento de que o artigo 7 do Tratado
Brasil-Áustria não é aplicável, o que se admite apenas para argumentar, os autos de
infração deverão ser cancelados em razão da aplicação conjunta dos artigos 10 e 23 do
mesmo instrumento internacional, caso se entenda que os lucros auferidos no exterior
possuem a natureza de dividendos fictos.
- Impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício.
- É indevido o lançamento de juros sobre a multa de ofício.
Em sessão de 22/12/2022, a DRJ07 julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 3426/3427 do e-processo):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente pode ser considerado nulo o Auto de Infração lançado por autoridade
incompetente ou se verificado o cerceamento do direito de defesa nos termos do art. 59
do PAF.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que não atender os requisitos
legais e indeferido quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou
se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida ou recolhida a menor
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com
base no lucro real anual.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO
A multa lançada de ofício constitui uma obrigação tributária principal, integrando
efetivamente o crédito tributário. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do débito
quando não há o adimplemento no prazo legal, não há como justificar a não incidência
desses juros sobre o valor da multa de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL.
Deve ser mantida a autuação quando comprovado que o contribuinte deixou de
adicionar a seu lucro líquido, para apuração do lucro real, os lucros auferidos no exterior
por controladas.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRATADO INTERNACIONAL BRASIL -
ÁUSTRIA.
A aplicação do art. 76 da Lei n5 12.973/2014 não viola os tratados internacionais para
evitar a dupla tributação, pois a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro,
inexistindo qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a
tributação de lucros e a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o
direito de compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla
tributação, independentemente da existência de tratado.
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO DO
MCTI.
COMPETÊNCIA.
PROJETOS
RECUSADOS
PELA
RFB.
CANCELAMENTO.
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) é o órgão que detém a competência legal
para opinar sobre matéria técnica a respeito de projetos de inovação tecnológica,
conforme Decreto ne 5.798/2006. O Parecer Técnico emitido pelo MCTI deve ser
reconhecido pela RFB e a glosa de exclusão de dispêndios de inovação tecnológica
relativos a projetos recusados pela RFB, mas aprovados pelo MCTI, ainda que após o
lançamento do crédito tributário, deve ser cancelada.
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO DO
MCTI. PROJETOS RECUSADOS PELO MCTI. EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Correto o lançamento de IRPJ e CSLL decorrentes de glosa de exclusões indevidas,
lastreada em Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, no qual
os projetos foram classificados como não enquadráveis nos incentivos fiscais à inovação
tecnológica da Lei n^ 11.196, de 21 de novembro de 2005, ainda que pendente de
recursos administrativos.
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. DEDUÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO.
O aumento da base de cálculo do IRPJ em decorrência do lançamento de ofício e, como
consequência, o aumento do imposto a pagar, somente impõe o aumento da
dedutibilidade das despesas incorridas no Programa de Alimentação ao Trabalhador
("PAT") se a interessada já tiver ultrapassado este limite quando do preenchimento de
sua ECF e se comprovar que efetivamente realizou estes gastos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Vejamos abaixo os fundamentos do voto do relator na DRJ07 (fls. 3432/3457 do
e-processo):
Da nulidade
A impugnante alega que os Autos de Infração seriam nulos, uma vez que entende que a
pendência da análise do pedido de reconsideração por parte do MCTI e o fato de a
fiscalização não ter feito a reapuração do o aumento da dedutibilidade das despesas
incorridas no PAT.
[...]
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a inobservância
dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto de
infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes para invalidar a autuação
e, consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no
presente caso, descabe a anulação ou cancelamento dos autos em análise.
As alegações citadas pela impugnante são questões de mérito e serão apreciadas ao
longo do voto.
Do pedido de diligência
Como se observa no dispositivo acima reproduzido, caso a requerente entenda serem
necessárias diligências ou perícias, deve justificá-las, formulando os quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito.
Portanto, o protesto genérico não atende aos requisitos previstos no art. 16, IV, do
Decreto n9 70.235/72, devendo ser considerado não formulado o pedido de diligência,
conforme previsto no §15 desse mesmo artigo.
Do mérito
Adição não computada do lucro de controlada indireta no exterior
Em seu TVF a fiscalização afirma que não foi computada os resultados positivos de sua
participação no exterior na controlada indireta WEG INTERNATIONAL TRADE
GMBH nos valores de R$ 386.719.587,59, para o ano calendário de 2016, e de R$
420.287.841,42, para o ano calendário de 2017, conforme determina o art. 77 e 79 da
Lei no 12.973/2014:
[...]
Os valores acima citados são líquidos, considerando os ajustes decorrentes de métodos
de preços de transferência, conforme permitido pelo art 86 da mesma Lei:
[...]
Na apuração do imposto devido também foi descontado o imposto pago no exterior de
acordo com a permissão contida no art 87, ainda no mesmo dispositivo legal:
[...]
Por sua vez, a impugnante afirma que tais rendimentos não poderiam ser tributados por
força do Tratado Internacional para evitar bitributação celebrado entre Brasil e Áustria,
mais precisamente por causa de seu art 7°.
[...]
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Dito isto, temos que, no caso em questão, a impugnante afirma que a aplicação da Lei
12.973/2014, contraria o art 98 do Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
[...]
Isto em virtude da celebração do Acordo Internacional para evitar bitributação
celebrado entre Brasil e Áustria, mencionado anteriormente, país sede da empresa WEG
INTERNATIONAL TRADE GMBH.
[...]
Desta maneira, de acordo com entendimento da OCDE, não são os lucros da sociedade
investida que são tributados pelo Estado de residências dos sócios, mas os lucros
auferidos pelos sócios, ainda que na base de cálculo na apuração do IRPJ e da CSLL se
tenha como referências os valores dos lucros da empresa sediada no outro Estado.
Assim, os art 77 e 79 da Lei 12.973/2014 dispõem sobre a tributação da renda dos
sócios residentes no Brasil em função de sua participação de empresas situadas no
exterior. Desta maneira, não existe qualquer incompatibilidade desta Lei com o
dispositivo do citado tratado que regula a tributação dos lucros entre os Estados
Contratantes.
A Solução de Consulta Interna (SCI) n^ 18 - Cosit/2013, traz este mesmo entendimento.
Embora tenha sido publicada ainda sob a vigência do art 74 da MP 2.158-35/01, sua
aplicação ainda deve prevalecer, pois, tanto na vigência do ato normativo anterior como
no atual vigente, os fundamentos acima citados permanecem para o caso aqui tratado.
[...]
Sendo assim, deve ser mantida a adição no Lucro Líquido e na Base de Cálculo da
CSLL referente aos resultados positivos da participação no exterior da impugnante na
controlada indireta WEG INTERNATIONAL TRADE GMBH, domiciliada na Áustria,
não havendo incompatibilidade com o Acordo Internacional para evitar bitributação
celebrados entre Brasil e Áustria.
Da exclusão de dispêndios de inovação tecnológica.
Conforme TVF, durante o período compreendido entre os anos calendários de 2016 e
2017, o contribuinte utilizou os incentivos fiscais à pesquisa e inovação tecnológica do
Capítulo III da Lei n.e 11.196/2005, conhecida por Lei do Bem, regulamentados pelo
Decreto n.5 5.798/2006. Consta na Escrituração Contábil Fiscal ECF (LALUR-Parte A)
que o contribuinte efetuou exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos
valores de R$ 65.561.234,32 e R$ 87.971.172,03, para os anos de 2016 e 2017,
respectivamente, além da Depreciação Integral Acelerada no valor de 3.261.037,42.
A autoridade fiscal promoveu a glosa da exclusão do lucro líquido, na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, feita a título de incentivos fiscais à pesquisa e
inovação tecnológica, bem como os de incentivos de Depreciação Integral Acelerada,
conforme trecho do TVF destacado abaixo:

Fl. 3780
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Neste sentido temos que os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica estão previstos na Lei n.Q 11.196/2005 (Lei
do Bem):

[...]
O Decreto no 5.798, de 2006 regulamentou os incentivos fiscais às atividades de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de que tratam os
artigos 17 a 26 da Lei ne 11.196, de 21/11/2005.
[...]
O artigo 14 do Decreto ne.5.798, de 2006, acima transcrito, que regulamentou a referida
Lei, deixa claro que é ônus do contribuinte prestar ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, esclarecimentos e informações pertinentes ao caso.
Por sua vez, tanto a Portaria do MCTI no 715 de 16/07/2014, quanto a Portaria no
4349/2017/SEI-MCTI de 04/08/2017 que revogou a Portaria anterior (Portaria do MCTI
n? 715 de 16/07/2014) estabelecem que o MCTI é o órgão que detém a competência
para avaliar os projetos:
[...]
Observa-se, portanto, que o MCTI é o órgão que detém a competência para realizar a
análise de conformidade dos projetos, dos gastos, dos custos, dos investimentos, das
despesas, dos incentivos fiscais informados no FORMP&D com os conceitos dispostos
na legislação que rege a política de incentivos fiscais para inovação tecnológica.
Da leitura dos dispositivos acima, verifica-se também que há previsão para que a
empresa conteste as conclusões com informações adicionais que fundamentem a
discordância, sendo que só após análise da contestação é que as informações serão
transmitidas à RFB.
No presente caso, com base nas informações prestadas, o órgão competente do MCTI,
em primeira análise, emitiu os Pareceres Técnicos no 2703 (4713306), em 10/12/2019,
às fls.1.006/1.011 e 1577/2021/SEI-MCTI, referentes aos anos de 2016 e 2017,
respectivamente. Como resultado tivemos, para o ano de 2016, em um universo de 283
projetos de P,D&I, 155 foram aprovados e o restantes 128 objeto de glosa pelo MCTI,
além da glosa a depreciação acelerada. Abaixo cópia de trechos do parecer confirmando
a informação:
I - A empresa apresentou um total de 283 (duzentos e oitenta e três) projetos de P,D&I
no FORMP&D dos quais, após verificação das informações, a equipe técnica
identificou o seguinte:
II - Os projetos n55 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10,12, 15, 16,17,18,19, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
76, 85, 86, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104,105, 110, 112,114, 115, 117,121, 124,125,
126, 127,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136,138, 139, 140,142, 143, 144, 145, 146,
147, 149, 155, 157, 158, 160,161, 163, 164, 165, 166, 167, 168,169, 170, 171,172,
173, 174,175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183,184, 185, 186, 187, 191, 192,
193,194, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 211, 216, 217, 219, 224, 226, 228, 229,
230, 233, 234, 240, 242, 244, 246, 247, 252, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 267,
268, 271, 273, 275, 276, 277, 281 e 283 atenderam os requisitos legais para serem
considerados atividades enquadradas entre as beneficiáveis, quais sejam, pesquisa
aplicada (PA), pesquisa básica (PB) e desenvolvimento experimental (DE). Entende-
se que as informações detalhadas fornecidas pela empresa permitiram associar as
atividades propostas com ações de P&D daquele período.
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

A empresa apresentou lista com nove itens de equipamentos que foram adquiridos no
ano base e que são destinados exclusivamente a atividades de P&D, no valor total de
RS 3.261.037,42, para os quais solicitou o benefício de depreciação acelerada integral.
Entretanto, as especificações apresentadas incluem descrições que não parecem ser
compatíveis com a caracterização de equipamentos, tais como manutenção e licenças
de uso de software. A especificação do item 'CSM COMPONENTES SISTEMAS E
MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO MOLDE METÁLICO Tl, T2, T3, T4, TS /
GABARITO METÁLICO Tl, T2, T3, T4, T5', cujo valor é RS 2.940.299,91 e
representa 90% do valor total das aquisições, é genérica e não permite associação
evidente com o projeto ao qual se destina. Face ao exposto, o benefício solicitado não
foi aceito.
4. CONCLUSÃO
Face ao exposto, é recomendada aprovação parcial das atividades de P,D&I para o ano
base 2016, da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., no valor total de
R$ 69.380.978,26 com a dedução adicional de RS 41.628.586,96 que representa 60%
do valor recomendado e, portanto, atendendo o disposto no Capítulo III da Lei n-
ll.196/2005 e no Decreto n- 5.798/2006. Este é o Parecer.
Já para o ano de 2017, foram apresentados 265 projetos, sendo que, destes, 261 foram
Z. FUNDAMENTAÇÃO
Z.l. Enquadramento dos Projetos:
A Empresa apresentou um total de 265 (duzentos e sessenta e cinco} projetos de
P,D&I no FORMP&D sobre os quais, após verificação das informações, a equipe
técnica identificou as seguintes questões:
I Os projetos no 1, Z, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,1Z, 11,14,15, IS, 17,13,13, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3E, 37, 3fi, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 47,
43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, SE, 57, 53, 60, 61, 62, 53, 65, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 72,
73,74, 75, 76, 77, 73, 79, 30, 31,32,33, 34, 35, 36, 37, 83, 89. 90, 91,92, 93, 94,
95,96,97,93, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,112, 113,
114, 115, 116,117, 113,119, 120, 121,122, 123, 124, 125, 126, 127, 123, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 136, 137, 133, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 143,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166,
167,
163,169,
170,
171,
172,173,
174,
175,176,177,
178,
179,180,181,182,183,184, 185,186,187, 188,159,190, 191,192,193, 194,195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 210, 217, 218, 219, ZZ0, ZZ1, 22Z, 223, 2Z4, ZZ5, ZZ6, ZZ7, 228, 229,
Z30, 231, 232, Z33, 234, 235, 236, Z37, Z3S, 239, 240, 241, 242, Z43, Z44, 245, 245,
247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264 e 265 atenderam os requisitos legais para serem considerados atividades
enquadradas entre as beneficiáveis, quais sejam, pesquisa aplicada (PA), pesquisa
básica (PB) e desenvolvimento experimental (DE). Entende-se que as informações
detalhadas fornecidas pela empresa permitiram associaras atividades propostas com
ações de P&D daquele período,
II - Os projetos n65 20,59,64 e 135 no atenderam os requisitos legais para serem
considerados atividades enquadradas entre as beneficiáveis, qual seja,
desenvolvimento experimental (DE), pesquisa aplicada (PA) e pesquisa básica (PB).
aprovados, os outros 4 foram glosados:
4. CONCLUSÃO
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Face ao exposto, concluímos que seja recomendada aprovação parcial das atividades
de P.D&I para o ano base 2017, da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S.A., no valor total de RS 110.036.220,56 com dedução adicional de R$
66.051.732,40 que representa 60% do valor recomendado er portanto, atendendo o
disposto no Capítulo III da Lei ro 11,196/2005 e no Decreto no 5.798/2006, Este é o
Parecer.
Ciente dos Pareceres, a fiscalizada apresentou Pedidos de Reconsideração ao MCTI em
13/01/2020 (fls. 2338/2.989), com relação ao Parecer n* 2703 (4713306) e em
19/07/2021 (fls 2.990/3.131), com relação ao Parecer n° 1577/2021/SEI-MCTI. A
análise dos novos elementos resultou no Parecer Técnico n? 2823/2021/SEI-MCTI de
fls. 3.132/3.136, emitido em 13/05/2019, alterando o Parecer n^ 2703 (4713306), em
que a equipe técnica aprovou mais 61 projetos e manteve a glosa de 67 projetos, não
houve alteração quanto à depreciação acelerada:
[...]
Até o presente momento não foi apresentado o resultado do Pedido de Reconsideração
do Parecer n° 1577/2021/SEI-MCTI, referente ao ano de 2017.
Desta maneira, conclui-se que foram aprovados das atividades de P,D&I para o ano-
base 2016, da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., no valor total de
R$ 100.324.818,73 com a dedução adicional de R$ 60.194.891,24 representando 60%
do valor aprovado, sendo mantidos os valores glosados de depreciação acelerada.
Dentre suas alegações o contribuinte afirma que pelo um dos projetos não aprovados
pelo MCTI, em seu pedido de reconsideração com relação ao ano base de 2016, além de
outros nove projetos referentes ao ano base de 2017 teriam sido validados pelo Instituto
Nacional de Tecnologia (INT) em exercícios anteriores que seriam idênticos a esses.
Traz documentos às fls 3.140/3.188, para provar o alegado.
Como já dito anteriormente a competência legal para efetuar a análise dos projetos de
P,D&I para fins de obter os benefícios fiscais concedidos pela denominada Lei do Bem
é o MCTI. Assim, ainda que tais análises tenham como base as conclusões emitidas
pelo INT, somente após o pronunciamento oficial do MCTI a seu favor é que a
interessada poderia ter direito ao referido incentivo.
Assim não devem ser aceitos como prova para obtenção do incentivo fiscal os
documentos emitidos pelo INT.
Por fim o contribuinte ainda alega que o lançamento somente poderia ter sido efetuado
após decisão administrativa final dos recursos apresentados no MCTI com relação a
esses projetos. Afirmando, também, que a autoridade fiscal não teria competência para
decidir sobre o assunto.
Mais uma vez não possui razão a interessada. Isto porque de forma alguma a autoridade
fiscal usurpou a competência do MCTI. Pelo contrário, utilizou de pareceres que foram
emitidos até o momento do lançamento do crédito tributário. Não foi trazido aos autos
nenhum elemento ou dispositivo legal que eventuais pedidos de reconsideração ou
recursos tem o poder de alterar ou suspender os atos recorridos.
É importante lembrar que os atos administrativos são regidos pelo princípio
constitucional da legalidade, assim, no caso em concreto os pareceres citados no
presente Acórdão somente poderiam deixar de gerar efeitos se houvesse alguma
previsão legal que os suspendessem ou se fossem alterados por outro ato administrativo
previsto na legislação sobre o assunto.
Assim, tanto no procedimento de fiscalização, como no presente julgamento somente
foram utilizados os atos administrativos vigentes.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Dito isso temos as seguintes conclusões:
2016
1- Glosa da Depreciação Acelerada no ano calendário de 2016 deve ser mantida
integralmente no valor de R$ 3.261.037,42, Parecer Técnico n^ 2823/2021/SEI-MCTI.
2- Valor declarado de dispêndio de custeio em P,D&I: R$ 109.109.656,89.
3- Valor deduzido declarado: R$ 65.561.234,32.
4- Valor de dispêndio aprovado pelo PARECER TÉCNICO N* 2823/2021/SEI-MCTI:
R$ 100.324.818,73.
5- Valor deduzido aprovado pelo PARECER TÉCNICO N* 2823/2021/SEI-MCTI: R$
60.194.891,24.
6- Total de dedução a ser glosado (3-5): R$ 5.366.343,08.
2017
Não devem ser feitas alterações, quanto a glosa efetuada pela fiscalização no valor de
R$ 21.865.948,19, uma vez que, até o presente momento, não foi apresentado o
resultado do pedido de reconsideração ao Parecer n° 1577/2021/SEI-MCTI.
Do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
O contribuinte alega em sua impugnação que o aumento da base de cálculo efetuado
pela autoridade fiscal tem como consequência o aumento do imposto a pagar, o que
impõe, necessariamente, o aumento da dedutibilidade das despesas incorridas no
Programa de Alimentação ao Trabalhador ("PAT"), fato não observado na apuração
realizada pela fiscalização.
Conforme artigo 581 da Decreto 3.000/99, vigente à época, a pessoa jurídica pode
deduzir, do imposto devido, valor equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre
a soma das despesas de custeio realizadas, no período de apuração, em programas de
alimentação do trabalhador (PAT). Tal dedução está limitada a quatro por cento do
imposto devido em cada período de apuração, podendo o eventual excesso ser
transferido para dedução nos dois anos calendário subsequentes.
[...]
Cabe observar que tal dedução é calculada sobre o valor do IRPJ devido à alíquota de
15%, uma vez que o adicional do IRPJ não admite qualquer dedução, de acordo com o
art. 543 do RIR/99:
[...]
No caso em questão temos que para o ano de 2016 o valor do IRPJ devido, à alíquota de
15% foi de R$ 54.158.977,69, sendo que foi deduzido deste total o valor de R$
955.876,74, referente ao PAT, é o que podemos observar na cópia da Ficha N630 –
Apuração do IRPJ com base no Lucro Real da ECF, abaixo destacada.
[...]
O valor máximo para dedução seria de R$ 2.166.359,11 (4% de R$ 54.158.977,69), de
acordo com parágrafo único do art 582 do RIR/99, acima citado. Assim, termos que o
contribuinte sequer utilizou o valor de PAT a que tinha direito, mesmo antes da
lavratura do auto de infração, descabendo qualquer alteração no valor a ser deduzido.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Da mesma forma, para o ano de 2017, não cabe alteração no valor de PAT a ser
deduzido do IRPJ, pois o imposto devido, a alíquota de 15%, naquele ano foi de R$
58.656.756,73, o valor máximo de dedução de PAT seria de R$ 2.346.270,27. Valor
utilizado, de acordo com a Ficha N630 – Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, foi
de R$ 1.386.146,00.
Tendo em vista que a interessada deduziu valores menores que o limite de dedução,
deveria ter trazido aos autos provas inequívocas que efetuou gastos maiores que o
declarado em ECF, nestes anos calendários, ou ainda, que possuía excesso nos dois anos
calendários anteriores por conta do limite imposto pelo art 582 do RIR/99.
Desta maneira não cabe qualquer alteração, neste caso específico, na dedução referente
ao PAT por conta da alteração da base de cálculo do IRPJ.
Do cálculo do IRPJ e da CSLL
Tendo em vista o que foi decidido ao longo deste voto, o auto de infração deverá ser
alterado conforme abaixo:
2016

2017
Para 2017 não houve alterações referentes ao apurado pela fiscalização, devendo ser
mantidos os valores por ela lançados.
Da multa sobre a estimativa e IR e CSLL não pagos
A fiscalização aplicou multa sobre as estimativas de IR e CSLL não pagos em razão da
glosa mensal das exclusões mensais do dispêndio em P,D&I reprovados. Foram
apuradas as glosas acumuladas mensalmente e foram relacionados na planilha “Glosa de
exclusões”, constante no arquivo não paginável de fl n° 2.181.
Tendo em vista que houve alterações nessas glosas com relação ao ano calendário de
2016, a referida multa também deverá ser alterada.
A fiscalização utilizou como adição à base de cálculo das estimativas o percentual do
valor do dispêndio reprovado, conforme tabela abaixo:
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Destaca-se que o contribuinte não contestou este método de cálculo, assim, será
utilizado o mesmo método para esta nova apuração.
Para o ano de 2016 temos que foram aprovados o valor de R$ 100.324.818,73,
correspondente a 92,95% do total solicitado de R$ 109.109.656,89, resultando em um
percentual de 7,05% de dispêndios não aprovados no ano de 2016. Aplicando estes
percentuais obtemos as tabelas constantes no arquivo não paginável de fl 3.425, obtendo
os seguintes resultados:
Multa por estimativa de IR não paga:

Multa por estimativa de CSLL não paga:

Da cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Afirma a interessada que não é possível a cobrança concomitante da multa de ofício de
75 % e a multa isolada por falta de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Acontece que o lançamento da multa isolada, bem como o lançamento da multa de
ofício decorrem de determinação expressa do art. 44 da Lei ne 9.430/96, com redação
dada pela Lei n? 11.488, de 2007, não podendo ser dispensado pela autoridade fiscal,
que está submetida ao princípio da legalidade.
[..]
É importante destacar que a redação da Lei ne 11.488/2007 fixou a possibilidade de
aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício contra o sujeito passivo
optante pelo lucro real anual.
[...]
Em suma, vê-se que as penalidades exigidas são autônomas e incidem sobre infrações
distintas.
Do juros sobre a multa de ofício
A impugnante questiona, também, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
[...]
Percebe-se, assim, que a multa lançada de ofício constitui uma obrigação tributária
principal, integrando efetivamente o crédito tributário. Como os juros de mora incidem
sobre a totalidade do débito quando não há o adimplemento no prazo legal, não há como
justificar a não incidência desses juros sobre o valor da multa de ofício.
O § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, ao tratar da incidência dos juros sobre o valor
do débito, determina sua incidência também sobre a multa lançada de ofício, já que esta
é parte integrante do débito.
Este, aliás, o entendimento da Coordenação-Geral de Tributação, exteriorizado na
Solução de Consulta Cosit no 47, de 04/05/2016, cujas conclusões têm efeito vinculante
no âmbito da Receita Federal (art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de
16/09/2013):
[...]
Com base em tais argumentos, reputo correta a incidência de juros de mora sobre as
multas de ofício.
Conclusão
Sendo assim voto por julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada,
exonerar parcialmente o crédito tributário exigido, sendo que os valores lançados
relativos ao ano calendário de 2017 devem ser mantidos na íntegra. Com relação ao ano
de 2016 devem ser mantidos os seguintes valores:
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário do contribuinte, o qual, em sua visão, não merece prosperar.
Com relação ao recurso de ofício, a PGFN afirma que, “embora se reconheça a
competência técnica do órgão competente no âmbito do MCTI para decidir definitivamente
sobre o enquadramento dos projetos para o fim de usufruir do benefício fiscal instituídos no art.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

19 da Lei n.o 11.196/05, não se pode deixar de esclarecer que pelo simples fato de terrem sido
acatados no âmbito do MCTI em momento posterior, não necessariamente surtirão efeitos no
âmbito fiscal.” (fls. 3725 do e-processo).
E com base nisso, “entende a PGFN, no tocante a tais projetos, pela possibilidade
da conversão do feito em diligência para que tais questões sejam apreciadas e esclarecidas,
ressaltando que não se está a requerer alteração nos fundamentos, mas apenas esclarecimentos,
até mesmo porque esses projetos que foram reconsiderados pelo MCTI estavam, à época,
indeferidos”.

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Recurso de ofício
O acórdão da DRJ07 reformou o lançamento tão somente no que diz respeito à
infração de exclusão indevida na apuração do lucro real do IRPJ e da base de cálculo da CSLL
referente ao ano calendário de 2016, veja-se (fls. 3452/3453):
Do cálculo do IRPJ e da CSLL
Tendo em vista o que foi decidido ao longo deste voto, o auto de infração deverá ser
alterado conforme abaixo:
2016

Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

2017
Para 2017 não houve alterações referentes ao apurado pela fiscalização, devendo ser
mantidos os valores por ela lançados.
Perceba que o acórdão da DRJ07 considerou para a infração “Excessos de
exclusão na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL decorrentes de dispêndios em
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica” um montante de R$
5.366.343,08, ao passo que o lançamento teria adicionado na base de 2016 o valor de R$
23.871.958,57 para fins de cálculo do imposto, veja-se (fls. 2184 do e-processo):

Assim, enquanto a fiscalização apurou que a base de cálculo para 2016 seria de
R$ 413.852.583, a DRJ07 recalculou para o montante de R$ 395.346.968,09, após reduzir os R$
23.871.958,57 para R$ 5.366.343,08, chegando, portanto, ao montante de IRPJ 15% de
59.302.045,21, adicional de 10% de R$ 39.534.696,81 e CSLL de R$ 35.581.277,13.
Vejamos os valores inicialmente apurados pelo auto de infração (fls. 2186 e 2203
do e-processo):

Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Considerando que sobre o montante apurado foi aplicada a multa de ofício de
75%, teve-se a seguinte redução:

Já no que diz respeito à multa isolada, veja-se o que consta do acórdão recorrido
(fls. 3453/3454 do e-processo):
Tendo em vista que houve alterações nessas glosas com relação ao ano calendário de
2016, a referida multa também deverá ser alterada.
A fiscalização utilizou como adição à base de cálculo das estimativas o percentual do
valor do dispêndio reprovado, conforme tabela abaixo:

Destaca-se que o contribuinte não contestou este método de cálculo, assim, será
utilizado o mesmo método para esta nova apuração.
Para o ano de 2016 temos que foram aprovados o valor de R$ 100.324.818,73,
correspondente a 92,95% do total solicitado de R$ 109.109.656,89, resultando em um
percentual de 7,05% de dispêndios não aprovados no ano de 2016. Aplicando estes
percentuais obtemos as tabelas constantes no arquivo não paginável de fl 3.425, obtendo
os seguintes resultados:
Multa por estimativa de IR não paga:
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Multa por estimativa de CSLL não paga:

No auto de infração os montantes constituídos foram de 3.391.624,50 para a multa
isolada sobre as estimativas de IRPJ e de R$ 1.220.984,82 para a multa isolada sobre as
estimativas de CSLL (fls. 2190 e 2205 do e-processo):

Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

O montante excluído foi de R$ 3.272.481,57:

Considerando todo o aduzido, tem-se um valor total excluído pela DRJ07 de R$
14.283.322,79 (R$11.010.841,22 + R$ 3.272.481,57), o qual não supera o limite de R$
15.000.000,00, instituído pela Portaria MF no 2/2023, razão pela qual não se conhece do recurso
de ofício.
Tempestividade
Quanto ao recurso voluntário, como se denota dos autos, o contribuinte tomou
ciência acórdão recorrido em 11/01/2023 (fls. 3468 do e-processo), apresentando o recurso
voluntário, ora analisado, no dia 08/02/2023 (fls. 3471 do e-processo), ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Proposta de diligência: da glosa sobre dispêndios com inovação tecnológica (fls. 3504 e-
processo)
Embora o recurso voluntário do contribuinte seja tempestivo, entendo que os
autos não se encontram em condições de julgamento, razão pela qual propõe-se a presente
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

diligência para que seja oficiado o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (“MCTI”) para
fins de prestação de informações, nos termos do que adiante se explica.
Como se viu pelo breve relato do caso, durante o período compreendido entre os
anos calendários de 2016 e 2017, o contribuinte utilizou os incentivos fiscais à pesquisa e
inovação tecnológica, instituídos pela Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem) e regulamentados pelo
Decreto n.o 5.798/2006. Cumpre ainda ressaltar que o MCTI regulamentou por meio da Portaria
MCTI no 715/2014, posteriormente revogada pela Portaria MCTI no 4.349/2017.
In casu, consta da ECF (LALUR-Parte A) que o contribuinte teria efetuado
exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos valores de R$ 65.561.234,32 e R$
87.971.172,03, para os anos de 2016 e 2017, respectivamente, além da Depreciação Integral
Acelerada no valor de 3.261.037,42.
Todavia, conforme identificado pela fiscalização, “parte dos dispêndios em
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não foi aceita pela equipe
técnica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e não houve a devida correção dos
valores destas exclusões por parte da empresa.” (fls. Fl. 2175).
Para o ano calendário de 2016 foi apresentado o Parecer Técnico MCIT no 2703,
por meio do qual o contribuinte teria apresentado 283 projetos e dispêndios de R$
109.109.656,89. A empresa então teria excluído da apuração do lucro real e da base da CSLL o
montante de R$ 65.561.234,32, equivalente a 60%. Sucede que desse total, somente 155 projetos
teriam sido aprovados, em um valor total de R$ 110.086.220,66, o qual permitiria a exclusão de
R$ 66.051.732,40 (60%). Os valores referentes aos 128 projetos não aprovados foram glosados.
Vale destacar ainda que neste mesmo parecer (item 2.2 – Análise dos Dispêndios)
consta que o benefício fiscal de depreciação acelerada integral no valor de R$ 3.261.037,42 não
foi aceito, razão pela qual também foi glosado pela Receita Federal.
Para o ano calendário de 2017 foi apresentado o Parecer Técnico MCIT no 1577,
por meio do qual o contribuinte teria apresentado 265 projetos e dispêndios de R$
146.499.978,27. A empresa então teria excluído da apuração do lucro real e da base da CSLL o
montante de R$ 87.971.172,03, equivalente a 60%. Desse total, foram aprovados 261 projetos,
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

em um valor total de R$ 110.086.220,66, permitindo, portanto, a exclusão de R$ 66.051.732,40
(60%). Os quatro projetos não aprovados tiveram seus valores glosados.
Ao analisar a questão, a DRJ07 identificou que o contribuinte teria apresentado
pedidos de reconsideração ao MCTI para ambos os pareceres, conforme autorizado pela própria
legislação.
Para o ano de 2016, “A análise dos novos elementos resultou no Parecer Técnico
no 2823/2021/SEI-MCTI de fls. 3.132/3.136, emitido em 13/05/2019, alterando o Parecer no
2703 (4713306), em que a equipe técnica aprovou mais 61 projetos e manteve a glosa de 67
projetos, não houve alteração quanto à depreciação acelerada” (fls. 3448 do e-processo).
Já para 2017, “Até o presente momento não foi apresentado o resultado do Pedido
de Reconsideração do Parecer n° 1577/2021/SEI-MCTI” (fls. 3449 do e-processo).
Os projetos referentes ao ano de 2016, aprovados após o pedido de reconsideração
do contribuinte, foram então considerados pela DRJ07 (fls. 3449 do e-processo):
Desta maneira, conclui-se que foram aprovados das atividades de P,D&I para o ano
base 2016, da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., no valor total de
R$ 100.324.818,73 com a dedução adicional de R$ 60.194.891,24 representando 60%
do valor aprovado, sendo mantidos os valores glosados de depreciação acelerada.
Por esse aspecto, o que se tem no presente momento é que: (i) para o ano de 2016
não foram aprovados 67 projetos, além da depreciação acelerada; (ii) e para 2017 não foram
aprovados 4 projetos.
Com relação aos projetos de 2017, consta dos autos um novo parecer do MCTI,
após o pedido de reconsideração do contribuinte, o qual acabou aprovando todos os projetos.
Nesse ponto não remanescem dúvidas.
A grande questão, todavia, refere-se ao ano de 2016 para o qual não se tem
notícias sobre o pedido de reconsideração do contribuinte, mas consta dos autos pareceres
emitidos pelo pelo Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) “manifestando de forma
superveniente a procedência do mérito tecnológico dos processos apontados”, o que na visão do
contribuinte deveria gerar “o automático acatamento e validação” (fls. 3489 do e-processo).
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Surge então uma discussão relacionada com a competência do INT para aprovar
projetos de tecnologia para fins do gozo do benefício fiscal e da possibilidade dos projetos do
INT se sobreporem aos projetos do MCTI.
Nesse ponto, o acórdão recorrido assevera que “a competência legal para efetuar
a análise dos projetos de P,D&I para fins de obter os benefícios fiscais concedidos pela
denominada Lei do Bem é o MCTI. Assim, ainda que tais análises tenham como base as
conclusões emitidas pelo INT, somente após o pronunciamento oficial do MCTI a seu favor é
que a interessada poderia ter direito ao referido incentivo”, de modo que “não devem ser
aceitos como prova para obtenção do incentivo fiscal os documentos emitidos pelo INT.” (fls.
3449 do e-processo).
Vejamos então mais uma veza legislação de regência da matéria, mais
especificamente do artigo 17, § 7o da Lei 11.196/2005:
A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica obrigada a
prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em regulamento.
A regulamentação ocorreu por meio do Decreto no 5.798/2006, que em seu artigo
14 dispõe:
Art. 14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto fica
obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio eletrônico, conforme
instruções por este estabelecidas, informações sobre seus programas de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de cada ano.
§1o A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata este Decreto deverá
ser mantida pela pessoa jurídica beneficiária à disposição da fiscalização da Secretaria
da Receita Federal, durante o prazo prescricional.
§2o O Ministério da Ciência e Tecnologia remeterá à Secretaria da Receita Federal
as informações relativas aos incentivos fiscais.
Por fim, perceba o que dispunha a Portaria MCTI no 715/2014, vigente à época
dos fatos:
Estabelece procedimento de análise dos Formulários para Informações sobre as
atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica -
FORMP&D, enviados pelas empresas beneficiárias dos incentivos fiscais
disciplinados pelo Capítulo III da Lei no 11.196, de 21.11.2005 (Lei do Bem),
regulamentado pelo Decreto n° 5.798, de 08.06.2006.
[...]
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Considerando o disposto no art. 14, § 2°, do Decreto no 5.798, de 2006, que atribui ao
MCTI a obrigação de remeter à Secretaria da Receita Federal as informações
relativas aos incentivos fiscais destinados às atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica; e
Considerando o disposto no art. 17, inciso III, do Decreto n° 5.886, de 6 de setembro de
2006, e no art. 1°, inciso III, da Portaria MCT n° 757, de 03 de outubro de 2006, que
atribui competência à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - SETEC
do MCTI para coordenar e supervisionar os programas de incentivos fiscais e
financiamentos para o desenvolvimento tecnológico, resolve:
Art. 1o Criar procedimento de análise dos Formulários para Informações sobre as
atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica -
FORMP&D's enviados anualmente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação -
MCTI pelas empresas beneficiárias dos incentivos fiscais concedidos pela Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005 (Lei do Bem).
[...]
Art. 3° O MCTI emitirá Parecer circunstanciado acerca das informações prestadas
no FORMP&D.
§ 1° Entende-se por Parecer circunstanciado o que contenha a análise de conformidade
dos projetos, dos gastos, dos custos, dos investimentos, das despesas, dos incentivos
fiscais informados no FORMP&D com os conceitos dispostos na legislação que rege a
política de incentivos fiscais para inovação tecnológica.
[...]
Art. 5° A SETEC remeterá à Secretaria da Receita Federal os Formulários, os Pedidos
de Reconsideração e os Pareceres das empresas analisadas.
Perceba que a legislação em momento algum menciona o INT ou a possibilidade
desse órgão emitir pareceres para fins de gozo dos benefícios fiscais da Lei do Bem.
Essa dúvida acerca das competências do INT já foi suscitada no âmbito desse
conselho administrativo. No processo administrativo no 16682.720420/2013-47, por exemplo, o
CARF entendeu por bem converter os autos em diligência para que o Secretário do MCTI fosse
oficiado a esclarecer a função dos pareceres do INT. E veja-se o que consta do acórdão no
1201-001.923:
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

[...]

[...]

Perceba que o secretário à época do MCTI foi claro ao consignar que “os
relatórios [...] elaborados pelo INT percebe-se que foram focados notadamente na questão da
inovação. Com tudo, torna-se oportuno reafirmar que a inovação em si não é fator determinante
para concessão dos incentivos fiscais às empresas e sim a realização de atividade de pesquisa
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, tecnologia industrial básica e os
serviços de apoio técnico.”.
Ocorre que o mencionado ofício foi emitido ainda no ano de 2015, época na qual,
salvo melhor juízo, o INT realmente não possuía a função de analisar tais questões. Os próprios
pareceres do INT constantes do processo revelam que “Ampara-se legalmente a consulta e o
pronunciamento deste Instituto no que dispõe seu Regimento Interno, conforme Portaria no
3.472 de 10 de setembro de 2020, publicada no DOU no 175-B, de 11/09/2020, em ato do Exmo.
Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Marcos Cesar Pontes, atribuindo ao INT a
função de órgão pericial independente”.
Vejamos um desses documentos anexados aos autos (fls. 3585 do e-processo):

Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

No presente caso concreto, o contribuinte pede então que seja considerado o
seguinte ponto (fls. 3518 do e-processo):
O fato de que a Recorrente obteve, junto ao INT, posteriormente, o reconhecimento do
mérito tecnológico de 14 projetos relativos a 2016, tendo o relatório sobre um deles (de
número 11) acompanhado a peça de impugnação e os demais 13 acompanhando a
presente peça recursal, com efeito vinculante legal amparado pelo Decreto 70.235/72;
Destaque-se que todos esses projetos analisados pelo INT foram objeto do Parecer
MCTI no 2823, que revisou o Parecer MCTI no 2703. Todavia, o INT acabou concluindo em
sentido diverso daquilo que já havia sido decidido pelo MCTI. O parecer do MCTI foi assinado
em 03/12/2021 (fls. 3136 do e-processo) e os pareceres do INT são todos posteriores, assinados
em 06/09/2022 (fls. 3588 do e-processo).
Em outro caso relacionado ao tema, este CARF entendeu que o fato de o parecer
do INT ser divergente do parecer do MCTI geraria uma incerteza sobre o atendimento ou não
aos requisitos legais, razão pela qual se optou pela conversão do julgamento em diligência. Veja-
se a resolução no 1302-000.200, proferida em sessão de 10/04/2014, sob a relatoria do
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, no bojo do processo 19740.720189/2009-61:
Observo ainda que o Instituto Nacional de Tecnologia – INT é órgão vinculado ao
Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT.
Desta feita, considerando as conclusões técnicas díspares, emanadas de órgãos
vinculados ao mesmo Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, entendo que existe a
necessidade de nova diligência junto àquele ministério com vistas a sua manifestação no
sentido de esclarecer se as análise e conclusões do Relatório Técnico INT no 020/2011
são hábeis e suficientes para modificar o entendimento trazido pelo Parecer Conjunto
MCT no 001/2009.
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1301-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721558/2021-68

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência,
devendo os presentes autos retornar à unidade de origem para que a autoridade
preparadora oficie o Ministério de Ciência e Tecnologia para que aquele ministério,
diante das análise e conclusões do Relatório Técnico INT no 020/2011 são hábeis e
suficientes para modificar o entendimento trazido pelo Parecer Conjunto MCT no
001/2009, no sentido de considerar os projetos da empresa interessada, ora recorrente,
como aptos a usufruir do benefício fiscal previsto na lei 11.196/2005 e Decreto no
5.798/2006, nos anos-calendário 2006 e 2007, anexando ao ofício o inteiro teor do
Relatório Técnico INT no 020/2011, desta resolução e da última manifestação da
recorrente anexada às fls. 1180/1191.
Recebida a resposta oficial definitiva do MCT, cientifique-se a interessada de seu teor,
abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do parágrafo único
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Em vista do exposto, considerando as conclusões técnicas díspares, emanadas de
órgãos vinculados ao mesmo MCTI, entendo que existe a necessidade de se oficiar o MCTI a
esclarecer se as análise e conclusões dos Relatórios Técnicos INT trazidos pelo contribuinte (fls.
3584/3649 do e-processo) são hábeis e suficientes para modificar o entendimento trazido pelo
Parecer Técnico no 2823/2021/SEI-MCTI (fls. 3132/3136 do e-processo).
É preciso entender: (a) se o INT detém competência para emissão dos aludidos
pareceres; (b) por qual razão existem pareceres e conclusões díspares entre o MCTI e o INT; (c)
se o INT ainda exerce a função de “órgão pericial independente”, nos termos da Portaria no
3.472/2020; (d) se parecer posterior do INT vincula um entendimento anterior do MCTI; e (f) se
os pareceres constantes do Anexo II do recurso voluntário atestam o desenvolvimento de
projetos tecnológicos hábeis a justificar os incentivos da Lei do Bem.
Oficiado o MCTI, após as suas devidas considerações, é importante que os autos
retornem para a Unidade de Origem se manifestar sobre a resposta do Ministério. Ao cabo de
todos esses procedimentos, deve o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias para que, caso queira, apresente suas considerações.
Por todo o exposto, voto por converter os autos em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 3801
DF CARF MF
Original